Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS COLIGADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. OMISSÃO NO CANCELAMENTO DO CONTRATO COLIGADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SCR. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA.
1 – Responsabilidade civil. Contratos coligados. A obrigação de indenizar decorre da violação do dever jurídico, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ou fato. A resolução do contrato de prestação de serviços para confecção de móveis planejados exige o cancelamento do contrato de empréstimo firmado perante a instituição financeira para o financiamento do serviço, dever em relação ao qual se omitiram as rés, em desalinho com o que prevê o art. 54-F do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, vigente à época da resolução do primeiro. Respondem, pois, as rés, de forma solidária, pela omissão.
2 – Dos danos morais. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SCR - é um banco de dados para registro e consulta de informações sobre operações de crédito contraídas, garantias outorgadas e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas. Não obstante a natureza da SCR não se enquadre como cadastro de proteção ao crédito, a sua função termina por atingir o crédito do consumidor, de modo que a este se equipara, na forma de precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 1.183.247/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
3 – Valor da indenização. O valor da indenização fixado observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado.
4 – Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade contratual. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual é a data da citação. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ (AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).
5 – Apelação conhecida e provida, em parte.